Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS CONSECUTIVOS. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a concessão de férias semestrais de 20 (vinte) dias a servidor que ocupa o cargo de analista de gestão em assistência pública de saúde, especialidade motorista. Alega o recorrente que o servidor em questão não atende aos requisitos da Lei Distrital n.o 3.320/2004 para ter as férias semestrais concedidas, em razão do cargo que ocupa.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
4. A Lei Distrital no 3.320/2004 dispõe em seu art. 12, § 1o que: O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. Observa-se, desta forma, que o critério estabelecido em lei para fruição de férias semestrais não está atrelado ao cargo, mas à unidade (local) de trabalho que possui maior potencial de risco à saúde e integridade física e psíquica do servidor.
5. No caso dos autos, o recorrido comprovou que é lotado no Núcleo de Transporte, com exercício no Hospital Regional de Brazlândia, atuando no transporte para outros hospitais, centros de saúde, postos de saúde e em pronto socorro e se expõe a agentes biológicos, conforme Descrição de Atividades do Servidor constante da LTCAT No 272/2022, constante do ID 47151917, elementos que permitem concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais. Denota-se que a situação funcional do recorrido se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com paciente e agentes biológicos, enquadrando-se nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004, razão pela qual faz jus ao direito de gozo de vinte dias de férias a cada seis meses de atividade, conforme previsão da Lei Distrital no 3.320/2004. O fato de estar lotado no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, não impede o recebimento da vantagem.
6. O entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal é no sentido de que o critério legal para a fruição das férias semestrais está atrelado ao local de exercício do trabalho do servidor público, que possui maior potencial de risco à saúde e à integridade, física e psíquica, do ocupante do cargo público. Precedentes: acórdãos n.o 1710996, 1692448 e 1671175.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 700,00 (setecentos reais), conforme art. 85, § 8.o do CPC/2015.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.